Tribunal: TJSP
Processo: 2120069-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120069-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que são pacientes ELCI ALVES
DE SOUZA e MARDEM FRANCISCO PALUDO e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120069-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.595
2
Voto no 14.595
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pactes: : Elci Alves de Souza e
Mardem Francisco Paludo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Registro SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir caracterizada pelas
próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Não configuração de um quadro de excesso de prazo à
luz do princípio da razoabilidade. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Elci Alves de Souza e Mardem Francisco Paludo. Alega-se, em suma, que
os pacientes, presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes desde 09/12/2019, padecem de constrangimento ilegal
pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos para a prisão preventiva; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c) excesso de prazo
da custódia cautelar; d) riscos do COVID-19 à população carcerária. Postula a
revogação da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 54/57).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
81/83).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento e denegação da ordem (fls. 87/94).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120069-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.595
3
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que os pacientes cometeram os
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que desde data
incerta até o dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 14 horas, nesta cidade e Comarca de
Registro, ELCI ALVES DE SOUZA, qualificada às fls. 113, MARDEM FRANCISCO PALUDO,
vulgo Alemão , qualificado a fls. 116 e GUSTAVO FERREIRA SANTOS, vulgo Gaspar ,
qualificado a fls. 215, atuando em concurso de pessoas, previamente ajustado e com unidade de
desígnios entre si e com terceiros não identificados, associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes, crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Consta, igualmente, dos autos do incluso Inquérito Policial que no
dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 14 horas, na Rua Projetada B, no 64, Vila Nova e na
Rua Erick Verhust, no 615, Vila Nova, ambos os endereços situados nesta cidade e Comarca de
Registro/SP, ELCI ALVES DE SOUZA, qualificada às fls. 113, MARDEM FRANCISCO PALUDO,
vulgo Alemão , qualificado a fls. 116 e GUSTAVO FERREIRA SANTOS, vulgo Gaspar ,
qualificado a fls. 215, atuando em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, guardavam e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 07 (sete)
porções de cocaína, peso bruto aproximado de 11,33 gramas, 07 (sete) porções de maconha, com
peso bruto aproximado de 43,24 gramas, 57 (cinquenta e sete) porções de crack, com peso bruto
total aproximado de 8,7 gramas, 7gramas, 76 (setenta e seis) porções de cocaína, peso bruto
aproximado de 50,22 gramas, 28 (vinte e oito) porções de maconha, com peso bruto total
aproximado de 178 gramas, 140 (cento e quarenta) porções de cocaína, com peso bruto
aproximado de 91,20 gramas, 140 (cento e quarenta) porções de maconha, com peso bruto total
aproximado de 951,77 gramas, 917 (novecentos e dezessete) porções de crack, peso bruto
aproximado de 534,69 gramas e 501 (quinhentas e uma) porções de crack, com peso bruto
aproximado de 98,75 gramas, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência
física ou psíquica, todas prontas para a venda (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 28/30 e
auto de constatação preliminar de fls. 31/33), sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, os denunciados se associaram entre si e com
terceiros não identificados, com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120069-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.595
4
Nesse contexto, GUSTAVO era um dos gerentes do tráfico de
drogas no bairro Vila Nova, responsável pela logística do transporte de drogas para esta
Comarca e pela organização da associação para o tráfico.
Por sua vez, a denunciada ELCI era encarregada de realizar o
comércio das substâncias no bairro Vila Nova, enquanto o denunciado MARDEM era o
responsável por guardar os entorpecentes pertencentes ao grupo criminoso em sua residência.
Na data dos fatos, os denunciados guardavam e tinham em
depósito as porções de entorpecentes acima descritas e apreendidas nos autos.
Contudo, policiais civis compareceram na Rua Projetada B, no 64,
Vila Nova, para apurar a notícia de que GUSTAVO tinha acabado de entregar drogas no local.
Devidamente autorizados por ELCI, os policiais realizaram
buscas na residência e localizaram uma bolsa pequena sob o sofá do quarto dela, a qual continha
07 porções de cocaína, 07 porções de maconha e 57 porções de crack.
Na sequência, ELCI apontou que havia mais drogas no interior do
colchão do seu quarto, tendo sido encontradas 76 porções de cocaína e 28 porções de maconha,
além da quantia de R$ 157,00 em cédulas de pequeno valor.
Já no Distrito Policial, ELCI afirmou informalmente que
GUSTAVO possuía depósito drogas também na Rua Erick Verhust, no 615, Vila Nova.
Os policiais compareceram ao local apontado por ela e
realizaram busca com a autorização de MARDEM, ocasião em que este apontou um buraco no
chão, ao lado da residência, no qual foram localizadas 140 porções de cocaína, 140 porções de
maconha, 917 supositórios com crack e mais 501 porções de crack no formato de pedra. Tais
entorpecentes eram guardados por MARDEM, conforme ordens de GUSTAVO.
Posteriormente, no dia 07 de janeiro de 2020, policiais civis
compareceram na residência de GUSTAVO e, devidamente autorizados, realizaram buscas no
local, ocasião em que encontraram uma balança de precisão no chão do quarto dele.
Ouvido na fase policial, MARDEM (fls. 07) confirmou que
guardava drogas para GUSTAVO e também que entregou entorpecentes para ELCI, conforme
ordem deste.
Igualmente ouvido na fase policial, GUSTAVO (fls. 215) alegou
que era gerente do tráfico de entorpecentes no bairro Vila Nova e trazia as drogas para estava
Comarca. Além disso, esclareceu que os entorpecentes eram guardados por MARDEM e vendidos
por ELCI.
Enfim, a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas
individualmente separadas, as notícias anteriormente recebidas, as confissões formais e informais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120069-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.595
5
dos denunciados, a balança apreendida, bem como as demais circunstâncias da apreensão, não
deixam dúvidas de que as drogas se destinavam à entrega a consumo de terceiros, por meio de
tráfico ilícito.
Ainda, indiscutível a associação dos agentes para o cometimento
do crime de tráfico de drogas, atuando de forma organizada e bem estruturada, bem como clara a
contribuição de cada um dos denunciados para o sucesso da empreitada criminosa comandada
por GUSTAVO(...)” (cf. fls. 24/27 dos autos do processo de conhecimento).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Com efeito, existem indícios de que os pacientes
integram associação criminosa, responsável pela prática do tráfico de drogas
envolvendo grande quantidade de substâncias entorpecentes, de espécies
diversas, a indicar que se trata de pessoas perigosas.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120069-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.595
6
Ricardo Lewandowski.
Com efeito, “a preservação da ordem pública não
se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida
cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120069-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.595
7
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que os pacientes são pessoas perigosas (em razão da natureza dos delitos), de
sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da
citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 70/74 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o que
permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na gravidade em
abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164,
rel. Min. Felix Fischer).
5. Por derradeiro, não se divisa, na hipótese um
cenário de ilegalidade, em razão do tempo de prisão provisória.
O reconhecimento de excesso de prazo não deve ser
balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120069-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.595
8
cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente. O Direito não
constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de visualizar
constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução encontra uma
justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado,
RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF, HC no 108.426,
rel. Min. Luiz Fux; HC no 101.110, rel. Min. Eros Grau; HC no 104.845,
rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros) fazem referência ao princípio da
razoabilidade como critério de aferição da matéria, de sorte que o excesso de
prazo comporta análise caso a caso, dependendo das circunstâncias
(complexidade da causa, número de réus, entre outras), as quais têm o condão
de conferir juridicidade ao diferimento da prisão cautelar.
Neste sentido, impende considerar que (i) os fatos
imputados aos pacientes são graves, havendo perspectiva, no caso de
condenação, de penas longas.
Com efeito, conforme lição de AURY LOPES JR.
e GUSTAVO HENRIQUE BADARO, citados por Guilherme de Souza
Nucci: “A natureza do delito e a pena a ele cominada, enquanto critérios
de razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o
critério da proporcionalidade. Processos que tenham por objeto delitos
mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão
durar mais tempo do que os outros feitos por delitos de pequena
gravidade. Todavia, embora o critério de proporcionalidade seja
fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao
binômio 'natureza do delito-pena', não poderá ser aceito, de forma
isolada, como índice de razoabilidade. Levando ao extremo, delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120069-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14.595
9
apenas com prisão perpétua teriam como razoável um processo que
durasse toda a vida...” (Código de Processo Penal Comentado, RT 9a edição,
pág. 1049, grifo nosso).
Por sua vez, (ii) o procedimento encontra-se em
curso (audiência de instrução, debates e julgamento designada pra o dia
18.08.2020, 13:30 horas; fls. 81), anotando-se que o atraso decorrente da
pandemia provocada pelo coronavírus qualifica-se juridicamente como
motivo de força maior, a justificar o retardo da relação processual sem que se
divise antijuridicidade na manutenção da custódia cautelar (artigo 798, par.
4o, do Código de Processo Penal).
6. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
7. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator